Tribunal: TJSP
Processo: 1014903-36.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS VERIFICADORES DE INFLUÊNCIA ALCOOLICA. CONFLITO DA NORMA DO § 3o do ART. 277 do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) COM A REGRA DO ART. 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP.

- Prevendo o CTB ser crime, suscetível de pena de detenção, "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra

Ementa:

TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS VERIFICADORES DE INFLUÊNCIA ALCOOLICA. CONFLITO DA NORMA DO § 3o do ART. 277 do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) COM A REGRA DO ART. 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP.

- Prevendo o CTB ser crime, suscetível de pena de detenção, "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência" (art. 306), tem-se que, por força do sistema penal ?que é unitário?, não se pode compungir um condutor de veículo a submeter-se a procedimento de aferição de eventual e atualizada influência de álcool em seu organismo, porquanto isto importaria em admitir a compulsão de produzir prova (fortuitamente) contra o próprio compelido.

- O quadro dos autos ostenta um confronto de normas subconstitucionais, sem produzir-se, directe, uma crise de constitucionalidade: nesta específica situação conflitiva, há de prevalecer, sobre a norma do § 3o do art. 277 do CTB, a regra do CPP (art. 186), já (i) por mais benigna, (ii) já por sua proximidade do critério in dubio pro reo, (iii) já por exigir, prudentemente, a prova por quem acusa.

Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1014903-36.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em
que é apelante LUÍS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES, são apelados
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER e DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, deram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado
e o 2o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do
Novo CPC com a participação dos Desembargadores Jarbas
Gomes e Oscild de Lima Junior que acompanharam o 3o Juiz.
Acórdão com 3o Juiz. Declarará voto o Relator sorteado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP, vencedor, AFONSO FARO JR.,
vencido, RICARDO DIP (Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS
GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1014903-36.2018.8.26.0602
Procedência:
Sorocaba
Relator designado: Des. Ricardo Dip (Voto 57.220)
Apelante:
Luis Henrique Teotônio Lopes
Apelados:
Departamento
de
Estradas
e
Rodagem DER
Departamento de Trânsito Detran
TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO A
PROCEDIMENTOS
VERIFICADORES
DE
INFLUÊNCIA ALCOOLICA. CONFLITO DA NORMA
DO § 3o do ART. 277 do CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO (CTB) COM A REGRA DO ART. 186
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP.
-
Prevendo o CTB ser crime, suscetível de
pena de detenção, “conduzir veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa
que
determine
dependência”
(art.
306), tem-se que, por força do sistema penal
que é unitário , não se pode compungir um
condutor de veículo a submeter-se a procedimento de aferição de eventual e atualizada influência de álcool em seu
organismo, porquanto isto importaria em admitir
a compulsão de produzir prova (fortuitamente)
contra o próprio compelido.
-
O quadro dos autos ostenta um confronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de normas subconstitucionais, sem produzir-se,
directe, uma crise de constitucionalidade: nesta
específica situação conflitiva, há de prevalecer,
sobre a norma do § 3o do art. 277 do CTB, a regra
do CPP (art. 186), já (i) por mais benigna, (ii) já
por sua proximidade do critério in dubio pro reo,
(iii) já por exigir, prudentemente, a prova por
quem acusa.
Provimento do recurso.
RELATÓRIO:
1.
Adota-se,
à
partida,
o
resumo
processual
lançado pelo eminente des. Afonso Faro Jr., Relator
sorteado para este recurso:
“A sentença de fls. 366/381, cujo relatório é o
adotado, julgou improcedente a ação ajuizada
por LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES em
face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
RODAGEM

DER
e
DEPARTAMENTO
DE
TRÂNSITO
DETRAN, na qual se pretendia a
anulação dos autos de infração de trânsito no
1X534797 e 1G418394. Condenou o autor no
pagamento
das
custas
e
honorários
advocatícios, fixados por equidade no valor de
R$ 3.000,00.
Apela o autor às fls. 388/434, a pugnar pela
antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, e pela inversão do julgado. Aduz que a
ausência de manifestação do DER ao longo do
processo,
bem
como
a
ausência
de
representante do DETRAN na audiência de
instrução, ensejam revelia dos referidos órgãos,
de forma que os fatos por ele alegados devem
ser presumidos verdadeiros. No mérito, afirma
que ambas as autuações que pretende ver
anuladas são ilegais, pois realizadas de forma
abusiva e em violação do princípio da impessoalidade.
Contrarrazões do DETRAN às fls. 440/442, pelo
desprovimento do recurso.”
2.
Em julgamento recursal estendido, a Câmara,
por maioria de votos, vencido o digno Relator, acolheu o
apelo de Luis Henrique Teotônio Lopes.
Dispõe o vigente art. 277 do Código de trânsito
brasileiro -CTB:
“O condutor de veículo automotor envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou
científicos, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência.
(...)
§ 2o A infração prevista no art. 165 também
poderá ser caracterizada mediante imagem,
vídeo, constatação de sinais que indiquem, na
forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade
psicomotora
ou
produção
de
quaisquer outras provas em direito admitidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas
estabelecidas
no
art.
165-A
deste Código ao condutor que se recusar a se
submeter
a
qualquer
dos
procedimentos
previstos no caput deste artigo.”
Por sua vez, lê-se no art. 165-A do mesmo
Código:
“Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico,
perícia
ou
outro
procedimento
que
permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida
pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida
administrativa
-
recolhimento
do
documento de habilitação e retenção do veículo,
observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no
período de até 12 (doze) meses.”
A
controvérsia
estabelecida
nestes
autos
agudiza-se para não dizer que se cifra em saber se é
caso de reconhecer um conflito de constitucionalidade
para, repulsada a harmonia da norma do § 3o do art. 277
com a Constituição federal de 1988, só assim admitir o
afastamento de sua incidência na espécie, ou se,
diversamente, pode negar-se essa incidência por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma simples crise de legalidade.
Ora bem, prevê o Código de trânsito brasileiro
ser crime, suscetível de pena de detenção, “conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência” (art. 306).
De ser assim, por força do sistema penal que
é unitário , não se pode compungir um condutor de
veículo a submeter-se a procedimento de aferição de
eventual e atualizada influência de álcool em seu
organismo,
porquanto
isto
importaria
em
admitir
a
compulsão de produzir prova (fortuitamente) contra o
próprio compelido.
Retomado com vigor na penalística de nossos
tempos, o princípio in dubio pro reo tem a ampará-lo uma
história não só de ideologias que o avessaram, mas
também de aplicações eivada de transtornos, sob a égide
de totalitarismos do século XX e de governos fortemente
autoritários desse mesmo período. Mas não faltam
mesmo episódios, em regimes tidos ordinariamente por
democráticos, em quais falece o in dubio pro reo em prol
de supostos interesses públicos (é dizer, diante da
prevalência do in dubio pro societate).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O critério in dubio pro reo
equivale dizer que,
nas situações de dúvida, haja de decidir-se em favor do
réu não somente consagra a prudente exigência de
certeza bastante para condenar (o que, na órbita penal,
significa exigir certeza moral da culpa, tal o ensinaram
as justamente celebradas páginas do Accogliete, illustri,
de Pio XII), mas também corresponde, num território mais
estritamente processual penal, à ideia de que a
acusação têm o ônus de provar a culpa (nulla poena
sine accusatione, culpa neque probatione).
Ou seja, a certeza suficiente para a condenação
o
que
se
tem
entendido
como
probabilidade
confirmatória da culpa quanto a um fato singular e
concreto imputado ao réu é a que guarda
correspondência com a prova da imputação, prova que
onera quem acusa.
É neste quadro, em que atua o consequente do
status da dúvida ou seja, em que a dúvida grave não
deposta afasta uma condenação duvidosa , um estado
em que a liberdade tem preferência sobre a restrição, em
que a boa-fé (e não a má-fé) tem primazia, que se deve
considerar o papel do silêncio dos arguidos.
Poderia até mesmo dizer-se, com uma reserva
de provisoriedade, o papel do silêncio dos inocentes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
talvez melhor, dos não ainda convencidamente culpados.
Porque é um dado universal a presunção de inocência ou
mais adequadamente o status de não culpabilidade.
Desta maneira, o non liquet probatório não pode
ser superado por meio de uma compulsão de prova
produzida pelo próprio imputado, nem de seu silêncio é
dizer, da recusa lícita de produzir esta prova extrair-se
a confirmação presumida da culpa.
Se o arguido, pois, pelo próprio sistema penal
não está jungido a produzir prova contra si próprio (nemo
tenetur edere contra se), a ponto de o vigente Código de
processo penal prever, em seu art. 186:
“Depois
de
devidamente
qualificado
e
cientificado do inteiro teor da acusação, o
acusado será informado pelo juiz, antes de
iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas.
Parágrafo único. O silêncio, que não importará
em confissão, não poderá ser interpretado em
prejuízo da defesa”,
não se vê como, com esta regra processual, harmonizar
a do § 3o do art. 277 do Código de trânsito brasileiro.
Assim, pois, o quadro dos autos é o de um
confronto de normas subconstitucionais, sem produzir-
se, directe, uma crise de constitucionalidade. Nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação conflitiva, há de prevalecer a regra do Código de
processo penal (art. 186), já (i) por mais benigna, (ii) já
por sua proximidade do critério in dubio pro reo, (iii) já
por exigir, prudentemente, a prova por quem acusa.
DO
EXPOSTO,
invertidos
os
ônus
da
sucumbência, a Câmara, em julgamento estendido, por
maioria de votos, deu provimento à apelação interposta
por Luis Henrique Teotônio Lopes, anulando os autos
infracionais
objeto
do
processo
1014903-36.2018.8.26.0602 do M. Juízo da Fazenda
Pública da Comarca de Sorocaba.
Em ordem ao prequestionamento indispensável
ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que
todos os preceitos referidos nos autos se encontram,
quodammodo, albergados nas questões decididas.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição
autônoma oportuna.
É como voto.
Des. Ricardo Dip -relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014903-36.2018.8.26.0602
Apelante: Luis Henrique Teotônio Lopes
Apelado: Departamento de Estradas e Rodagem DER e Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN
Comarca: Sorocaba Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
Voto no 11.105
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
A sentença de fls. 366/381, cujo relatório é o adotado,
julgou improcedente a ação ajuizada por LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO
LOPES em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER e
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DETRAN, na qual se pretendia a
anulação dos autos de infração de trânsito no 1X534797 e 1G418394.
Condenou o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00.
Apela o autor às fls. 388/434, a pugnar pela antecipação
de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e pela inversão do julgado. Aduz
que a ausência de manifestação do DER ao longo do processo, bem como
a ausência de representante do DETRAN na audiência de instrução,
ensejam revelia dos referidos órgãos, de forma que os fatos por ele
alegados devem ser presumidos verdadeiros. No mérito afirma que ambas
autuações que pretende ver anuladas são ilegais, pois realizadas de forma
abusiva e em violação do princípio da impessoalidade.
Contrarrazões do DETRAN às fls. 440/442, pelo
desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, não merece prosperar o pedido de
antecipação de tutela para que não seja executada a da penalidade de
suspensão do direito de dirigir até o deslinde da ação. É sabido que
concessão de tutela de urgência, de acordo com a previsão do art. 300 do
CPC, só ocorrerá “quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”. No caso dos autos, no entanto, o direito não assiste ao autor,
motivo pelo qual seu apelo é improcedente. Sendo o apelo improcedente,
por óbvio que os requisitos do dispositivo não estão cumulativamente
preenchidos, o que impede o deferimento do pedido.
Em segundo lugar, tratando-se as partes demandadas de
pessoas jurídicas de direito público, seus atos gozam de presunção de
legalidade e veracidade. Diante disso, incabível a aplicação dos efeitos da
revelia, uma vez que o litígio versa sobre direitos indisponíveis.
“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
(...)
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;”
Passa-se ao exame do mérito.
O apelante foi autuado por infração de trânsito prevista
no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, com penalidade do art.
165-A do mesmo codex, por recusar se submeter a teste para constatação
de influência de álcool, conforme os autos de infração no 1X534797 (fls.
59) e 1G418394 (fls. 83).
Afirma que a mera recusa na realização do etilômetro,
sem nenhuma outra prova, não pode fazer com que a autoridade policial
conclua automaticamente que há estado de embriaguez. Logo,
obrigatoriamente, as condições do condutor deverão ser demonstradas
por outros meios de prova, o que, no presente caso, não ocorreu.
Dispõe o art. 277, § 3o, do CTB:
“Art. 277 - O condutor de veículo automotor envolvido em acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser
submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo
Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei no
12.760/12).
(...)
§ 3o- Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar
a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput
deste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.281/16)”.
Já o art. 165-A do mesmo diploma estabelece:
“Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de
álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo
art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por
12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação
e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em
caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Incluído
pela Lei no 13.281/16)”.
Note-se que a autuações foram lavradas em 18/08/17 e
18/01/18, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 13.281/16 que
introduziu o art. 165-A no Código de Trânsito Brasileiro.
Necessário pontuar que, ao contrário do alegado pelo
apelante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na lavratura do auto de
infração.
Neste ponto cabe colacionar trechos da sentença que
bem explicam a não comprovação de conduta abusiva por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policiais presentes no momento da infração:
“Não demonstrou a parte autora minimamente o motivo pelo qual
se negou a realizar tal exame, de modo que não colheria a
argumentação de que teria se disposto a realizar exame de forma
diversa.
(...)
Não há, como se pode observar da atenta oitiva da prova
testemunhal, provas contundentes de que os policiais pretenderam
subverter a realidade e alterar a dinâmica da realidade com o fim
específico de ilicitamente inculpar a parte autora.
Os policiais militares, ao reverso, todos, agiram no mais estrito
cumprimento do dever que lhes impõe a lei, de modo que não
merecem receber qualquer censura no caso dos autos.
Os fatos, ademais disso, foram amplamente analisados também em
procedimento administrativo disciplinar, e, uma vez mais, nada de
ilícito ou de abusivo se logrou demonstrar na conduta dos agentes
policiais, conduta essa que se presume legítima, aliás, por exigência
da própria função pública que exercem.
A recusa imotivada da parte autora a submeter-se ao exame do
etilômetro une-se às evidências de que o condutor estava sob
influência de álcool no momento em que se encontrava na direção
de veículo automotor, como afirma em juízo a testemunha policial
militar que atendeu a ocorrência, de modo que se afigura suficiente
tal contexto para caracterizar a infração administrativa.
(...)
Diante de todo o já exposto, em acréscimo, não merecem ser
acolhidas as alegações do autor no sentido de que foi alvo de
parcialidade por parte dos agentes policiais, pois não há um
elemento de provas sequer, colhido sob as luzes do Princípio do
devido processo legal a todos assegurado, que comprove que
realmente houve perseguição policial injusta ou que se estabeleceu
uma trama para injustamente causar prejuízos ou danos ao autor.
É certo que a prova testemunhal colhida na audiência de instrução,
debates
e
julgamento
presidida
pela
autoridade
judicial
sentenciante em 11 de fevereiro de 2020 reforça o fato de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor recusou-se a realizar o teste em questão, bem assim a
conduta dos agentes policiais estritamente conduzida e orientada
pelo cumprimento do dever que a lei lhes impõe.”
Cabia ao autor comprovar a veracidade dos fatos
alegados, constituindo prova inequívoca da ilegalidade da conduta dos
agentes públicos. No entanto, não há nos autos elementos, documentais
ou testemunhais, capazes de elidir a presunção de legalidade e
legitimidade dos atos administrativos impugnados.
Desse modo, tendo o condutor se recusado a realizar o
teste, com conduta tipificada no art. 277 do CTB e, tratando-se de infração
de mera conduta, a norma do que dispõe o art. 165-A de referido diploma,
em que não se avalia o estado de embriaguez ou dependência química do
infrator, mas sim, o ato de recusa ao exame, é mesmo de rigor a
manutenção da r. sentença.
Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE
ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE
SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o
C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE
DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ.
INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER.
PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE
EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A
PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO
STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE
TRANSPORTE
REMUNERADO
DE
PASSAGEIROS.
ATIVIDADE
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE
PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA. (REsp1677380/Rel. Min.
Herman Benjamin, j. em 10.10.2017).”
O mesmo entendimento é adotado por diversas decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Auto de infração por recusa a se submeter a teste para certificar
influência de álcool. Infração de trânsito prevista no art. 277 e § 3o e
art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Recusa ao teste do
etilômetro, admitida pelo autor. Ausência de ilegalidade na
autuação.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1000041-73.2019.8.26.0360, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Alves Braga Junior, j. 15.08.2019).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
PRIMEIRA
HABILITAÇÃO
-
PERMISSIONÁRIO - SUSPENSÃO DO DIREITO DO DIRIGIR - Recusa a
submeter-se ao teste do etilômetro Autuação nos termos do artigo
277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (AIIM n.o 1I068864-3) -
Pretensão à anulação do auto de infração Inadmissibilidade
Presunção de veracidade e legitimidade do ato administração não
ilidida no caso Precedentes desta Corte de Justiça e desta C. 9a
Câmara de Direito Público Sentença denegatória da segurança
mantida
Recurso
não
provido.”
(Apelação
n°
1000076-51.2019.8.26.0160, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. 13.08.2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento
ao recurso do autor.
AFONSO FARO JR.
Relator, vencido
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
135F5353
11
16
Declarações de
Votos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
13B41E6C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014903-36.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.